Tribunal: TJMT
Processo: 1006838-43.2017.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006838-43.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), LEILIANE REZENDE - CPF: 011.533.101-80 (APELADO), JOSE OLIVEIRA CARRIJO - CPF: 282.951.531-53 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -

CANCELAMENTO DA CDA APÓS APRESENTADA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC, REDUZIDO PELA METADE, ­­COM BASE NO ART. 90, § 4°, DO CPC - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - ART. 85, §8º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE.

1. Consoante o enunciado sumular n.º 153 do STJ, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, se o cancelamento da certidão de dívida ativa ocorrer após o ajuizamento da demanda.

2. O art. 85 do CPC, em seus §§ 2º e 3°, estabelece que o percentual da verba honorária deve ser aplicado sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do atualizado, da causa. No presente caso, em que o valor da condenação deve corresponder ao valor do crédito atualizado da CDA, não sendo ele elevado e nem irrisório, o arbitramento da verba honorária não pode ocorrer por equidade (art. 85, § 8º, do CPC).

3. Conforme o Tema 1.076/STJ - 2ª Tese -, apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Sorriso
contra a sentença proferida pelo Dr. Glauber Lingiardi Strachicini, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível daquela Comarca na Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor de
leiliane rezende
, pela qual foi extinto o feito, com fulcro no art. 26 da Lei n.º 6.830/80, tendo em vista o cancelamento da CDA após o ajuizamento da defesa via Exceção, sendo o Ente Municipal condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, § 3º, c/c § 4º, inc. III, e § 6º, do CPC, reduzidos à metade por força do art. 90, § 4º, do aludido diploma processual.

Em suas razões recursais (id.

156633703
)
, o Apelante aduz que não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o art. 26 da Lei n.º 6.830/80 dispõe que, se antes da decisão de primeira instância a CDA for anulada, como no presente caso, a Execução será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Em caráter subsidiário, postula a redução para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante o art. 85, § 8º, do CPC, fato aliado à baixa complexidade do caso julgado e da proibição da imputação de ônus excessivo ao Município, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

A Apelada, Leiliane Rezende, apresentou contrarrazões (id. 156633705), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, pois se trata apenas de inconformismo com a sentença prolatada, devendo ser mantidos os ônus sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade, o art. 85, § 5º, do CPC, com condenação do Apelante em litigância de má-fé, nos termos do art. 81, § 2º, do CPC.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se a intimação a Fazenda Pública sobre a sentença em 01/08/2022, com a interposição do apelo em 04/08/2022 (id. 156633703) dentro do prazo legal a que alude o art. 1.003, § 5º, com o art. 183 do CPC.

Apelante dispensado do preparo (id. 157056663).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 175025166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação cível interposto contra a sentença em que foi julgada extinta a Execução Fiscal, sendo ao Ente Municipal imposto o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 26 da Lei n.º 6.830/80, reduzidos à metade por força do art. 90, § 4º, do aludido diploma processual, tendo em vista o cancelamento da CDA após o ajuizamento da ação e defesa exercida via Exceção de Pré-Executividade.

De início, cumpre destacar que se encontram presentes os requisitos de admissibilidade do recurso. Logo, conheço da Apelação.

Do exame dos autos extrai-se que em 27/12/2017 o Apelante/Exequente ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da ora Apelada/Executada (id. 156633187), objetivando a cobrança do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa - CDA n.º 1887/2017, no importe de R$ 9.483,30 (nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta centavos) atualizado à época, relativo ao recolhimento de ISSQN e de Dívida de IPTU (id. 156633186).

A inicial foi recebida em 10/01/2008, sendo determinada a citação da Executada para o pagamento do débito ou garantia da Execução, nomeando bens à penhora (id. 156633188 – pp. 1/2), porém o AR foi devolvido pelo motivo “ausente” (id. 156633192).

Em 25/07/2019 foi expedido mandado de citação (id. 156633198), tendo o Oficial de Justiça certificado, em 13/08/2019, que a Executada não foi localizada no endereço fornecido, restando frustrada a sua citação pessoal (id. 156633199 e id. 156633650).

Em 27/08/2019, foi requerida a citação por edital (id. 156633651), sendo expedido este (id. 156633652 – pp. 1/2) e afixado no átrio do Fórum (id. 156633653).

Em 26/02/2020 a Executada apresentou Exceção de Pré- Executividade, requerendo, em destaque, a nulidade da citação por edital, uma vez que desde janeiro de 2019 o Exequente sabia do seu endereço atual, conforme informação contida em outra Ação de Execução Fiscal de n.º 8064-76.2012. Nessa mesma oportunidade, requereu o apensamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais e/ou Anulação de Débito Tributário n.º 8252-25.2019.811.0040 (Código 217286) a estes autos (id. 156634179 – pp. 1/5).

Intimado (id. 156634181), o Exequente manifestou-se pelo cabimento da citação por edital, nos termos da Súmula n.º 414 do STJ, quando frustradas as demais modalidades (id. 156634182).

Em 10/03/2021, foi rejeitada a Exceção, bem como indeferido o pedido de união da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais (n.° 8252-25.2019.811.0040, código 217286) e, consequentemente, à Execução Fiscal nº 8064.76.2012.811.0040, pois, aparentemente, revelou-se que se tratavam de débitos fiscais e períodos distintos (id. 156634183 - pp. 1/4, id. 156634184 - pp. 1/4 e id. 156634185 - p. 4).

Em 12/03/2021, o Exequente requereu a expedição de ofícios para o sistema de convênio com o Judiciário, tais como: SISBAJUD e RENAJUD, Receita Federal e ANOREG etc. (id. 156634186).

Em 04/10/2021, o magistrado
a quo
deferiu os pedidos de Indisponibilidade de Ativos Financeiros em nome da Executada, nos termos do art. 854,
caput,
do CPC, bem como o de Penhora do Veículo localizado no Sistema RENAJUD, com restrição de transferência e outras medidas (ids. 156634187 – pp. 1/2 e 156634191- pp. 1/2), sendo juntado aos autos o Termo de Penhora do veículo em 10/03/2022 (id. 156634192).

Em 04/04/2022, a Executada solicitou a extinção da Execução, uma vez que na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais o Exequente requereu o cancelamento de todos os débitos em seu nome (id. 156634195 - p. 1/4) e, em seguida, na mesma data, postulou o cancelamento da penhora que recaiu sobre o veículo e desbloqueio de valores (id. 156634198 – pp. 1/2).

Intimado a se manifestar (id. 156634199), o Exequente informou, em 30/05/2022, o cancelamento do débito (id. 156633700) e em 29/07/2022, sobreveio a sentença de extinção (id. 156633702 - pp. 1/3).

Feitas essas anotações, passo à análise da insurgência recursal.

O Apelante entende que não há que se falar em condenação em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 26 da Lei n.º 6.830/80, bem como que deve ser observado o disposto no art. 85, § 8º c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.

Pois bem.

O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a Execução Fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Esse dispositivo, contudo, tem aplicação apenas quando inexistente defesa da parte devedora por meio de Embargos ou Exceção de Pré-Executividade, consoante a Súmula n.º 153/STJ:
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência.”

Tal posicionando pode ser visto também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.
1.
"
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência
" (Súmula 153/STJ). 2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial n.º 691.503 – RJ, Segunda Turma, Relator: Min.
Og Fernandes
, julgamento: 26/05/2015) (g.n.).

No mais, a sistemática processual civil vigente quanto aos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, é no sentido de que devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos no §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, a saber:

“(...) Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

§ 3º
Nas causas em que a
Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; (...).” (g.n.)

No caso em tela, observa-se que na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos Fiscais a Fazenda Pública Estadual requereu, que fosse extinta a Execução, anunciando o cancelamento da CDA, somente após a manifestação da Executada sobre o cancelamento feito pelo Exequente dos débitos existentes em seu nome, daí porque é devida a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Também entendo que
não merece guarida o Apelante
,
quanto ao pleito para que os honorários sejam fixados com amparo no art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa
), porque já foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de tema repetitivo (Tema n.º 1.076), que:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
(STJ, REsp nº 1.850.512-SP, Relator Ministro
Og Fernandes
, julgamento: 16/03/2022) (g.n.).

Da leitura desse julgado, verifica-se que a hipótese dos autos não permite o arbitramento pelo critério da equidade.

Assim, o percentual de 10% (dez por cento) fixado em sentença sobre o débito executado está em consonância com o art. 85, § 3º, I, do CPC, que foi reduzido pela metade, por força do art. 90, § 4º, do aludido diploma.

Nesse sentido, cito julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO - NULIDADE DA CDA - EXTINÇÃO DO FEITO -
HONORÁRIOS DEVIDOS Á PARTE VENCEDORA - RESPEITANDO OS PARÂMETROS LEGAIS DOS §§ 2º E 3º ART. 85 DO CPC
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
De acordo com a sistemática processual civil em vigência os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º do artigo 85.
”

(N.U 1007418-39.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/06/2022, publicado no DJE 21/06/2022) (g.n.).

Por fim, apenas consigno que a interposição de recurso pela parte não caracteriza a circunstância prevista no art. 80 do CPC, uma vez que se trata de exercício constitucionalmente previsto, de ver reapreciada a decisão que lhe foi desfavorável (art. 5º, XXXV, da CRFB/88), pelo que não há falar-se em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Apelo, porém
A ELE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso interposto pelo Apelante, majoro os honorários em 2% (dois por cento) nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023